Tribunal: TJMT
Processo: 1036309-28.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036309-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELY METELLO DIAS - CPF: 616.206.371-20 (APELANTE), RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES - CPF: 223.170.071-91 (ADVOGADO), ROSANA METELLO DIAS - CPF: 536.383.441-34 (APELANTE), ESPOLIO DE ELZA METELLO DIAS - CPF: 921.135.671-72 (APELADO), ESPOLIO DE GABRIEL ARCANJO DIAS - CPF: 062.305.551-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III E IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NATUREZA ESPECIAL DA JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO COOPERATIVA DO JUÍZO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO COMO MEDIDA ALTERNATIVA. RECURSO PROVIDO.

I – Da situação fática

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de inventário, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, em virtude da alegada inércia das herdeiras e da ausência de cumprimento das determinações judiciais.

II – Da questão controvertida

A controvérsia reside em verificar: (i) se houve intimação pessoal válida das autoras, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC; (ii) se a extinção do feito mostra-se legítima em face da natureza especial da jurisdição voluntária; (iii) se as medidas adotadas pelas autoras são suficientes para demonstrar o interesse processual; (iv) se seria cabível a nomeação de inventariante dativo antes da extinção do feito.

III – Das razões de decidir

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, não suprida por tentativas infrutíferas de localização ou entrega de recado a terceiros, sob pena de nulidade da sentença.

As recorrentes apresentaram manifestação expressa nos autos requerendo o prosseguimento do feito, inclusive com solicitação de dilação de prazo e comprovação de diligências para apresentação de documentos pendentes.

A ação de inventário, por integrar a jurisdição voluntária, exige do juízo uma postura diretiva e cooperativa, sendo medida cabível a nomeação de inventariante dativo antes da adoção de solução extrema como a extinção do processo, nos termos do art. 617, VII, do CPC.

Verificada a ausência de intimação pessoal válida e a existência de atos que demonstram o interesse das autoras, impõe-se a reforma da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV – Do dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença extintiva, com determinação de retorno dos autos à origem para nova intimação pessoal das autoras e adoção das providências processuais cabíveis.

Tese de julgamento:

“É nula a sentença que extingue ação de inventário por abandono da causa sem que tenha havido intimação pessoal válida das partes, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.”

“Na jurisdição voluntária, o juízo deve adotar postura cooperativa, sendo cabível a nomeação de inventariante dativo antes da extinção do feito por inércia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 485, §§1º e 617, VII. CF/1988, art. 5º, inc. LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.731.467/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01/02/2021. STJ, AgRg no AREsp 612.846/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/11/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rosely Metello Dias e outra, em face da r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Inventário e Partilha ajuizada em decorrência do falecimento de seus genitores Elza Metello Dias e Gabriel Arcanjo Dias, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Inconformadas, as apelantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de intimação pessoal válida, condição indispensável para configuração do abandono de causa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (ii) que houve manifestação expressa nos autos requerendo o prosseguimento do feito e solicitando dilação de prazo para a juntada de documentos faltantes; (iii) que se trata de ação de inventário, espécie de jurisdição voluntária, sendo incabível a extinção do feito sem a adoção de medidas menos gravosas, como a nomeação de inventariante dativo nos termos do art. 617, VII, do CPC; e (iv) que a extinção precipitada gera prejuízo às partes e à segurança jurídica da sucessão.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para permitir o regular prosseguimento do inventário ou, subsidiariamente, pela a anulação da sentença por ausência de intimação pessoal válida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Inventário e Partilha ajuizada por Rosely Metello Dias e Rosana Metello Dias, em decorrência do falecimento de seus genitores Elza Metello Dias e Gabriel Arcanjo Dias.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, após determinado o encarte de documentos e realizado esclarecimentos pela inventariante, conforme decisão lançada no id. 167045507 em 27.6.2024, somado a inércia do implemento de todos os comandos exarados, mesmo com a remoção da inventariante Rosana do cargo e a nomeação de Rosely, a Magistrada de origem proferiu sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. (id. 301541468).

Não concordando com o édito judicial, as apelantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de intimação pessoal válida, condição indispensável para configuração do abandono de causa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (ii) que houve manifestação expressa nos autos requerendo o prosseguimento do feito e solicitando dilação de prazo para juntada de documentos faltantes; (iii) que se trata de ação de inventário- espécie de jurisdição voluntária, sendo incabível a extinção do feito sem a adoção de medidas menos gravosas, como a nomeação de inventariante dativo nos termos do art. 617, VII, do CPC; e (iv) que a extinção precipitada gera prejuízo às partes e à segurança jurídica da sucessão.

Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que a matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob os fundamentos de abandono da causa e ausência de cumprimento das determinações judiciais pelas autoras da Ação de Inventário, ora apelantes.

A controvérsia central repousa sobre a aplicação dos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil, que assim dispõem,
verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

É cediço que para a caracterização do abandono do processo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
necessidade de intimação pessoal da parte autora
, nos termos do §1º do mesmo artigo:
§1º
- Nas hipóteses descritas nos incisos III e IV, o juiz
ordenará a intimação pessoal da parte autora
para suprir a falta em 05 (cinco) dias.

Com efeito, extrai-se das razões recursais que as ora apelantes não foram validamente intimadas pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, conforme exige o artigo supracitado.

Consoante documento acostado no id. 196506999, restou expressamente consignado pelo Oficial de Justiça responsável pela diligencia, que não foi possível localizar as partes nos endereços fornecidos, limitando-se a deixar recado na portaria do condomínio de uma das autoras, informando, inclusive, que no outro endereço constante do mandado, sequer havia portaria no local. Entretanto, tal circunstância, por si só,
não supre a exigência legal de intimação pessoal com comprovação de ciência inequívoca da parte
.

Além disso, as apelantes demonstraram, ainda que tardiamente, esforço processual no sentido de atender às determinações judiciais, conforme manifestação acostada no id. 189303902, na qual requereram expressamente a continuidade do feito e a dilação de prazo, alegando dificuldades para a obtenção dos documentos e certidões pendentes, tendo, inclusive, contratado contador para esse fim. Ademais, juntaram certidão negativa do ITCMD (id. 301541465), demonstrando empenho no cumprimento das obrigações processuais.

A jurisprudência do STJ reforça a impossibilidade de extinção do feito por abandono da causa sem a devida e válida intimação pessoal,

ressalvando que a ausência dessa formalidade inviabiliza a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Por outro lado, deve-se considerar a natureza especial da Ação de Inventário, que integra o rol de jurisdição voluntária, exigindo do juízo uma atuação mais diretiva e colaborativa.

Assim é que, ante a inércia da inventariante, caberia ao julgador proceder novamente à remoção do cargo, por desídia, caso entendesse presentes os requisitos legais, em conformidade com o art. 622 do CPC, com a nomeação de novo inventariante, que pode até ser dativo. Nesse sentido, o art. 617, inciso VII, do CPC, prevê, expressamente, a possibilidade de nomeação de inventariante dativo, quando os herdeiros se mostrarem desinteressados ou inaptos ao desempenho da função, veja:
“
O juiz nomeará inventariante:
(...)
VII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante na forma dos incisos anteriores”.

Nesse sentido, cito precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INÉRCIA DA INVENTARIANTE – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A desídia no cumprimento das obrigações estabelecidas a inventariante não acarreta extinção da ação de inventário, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso
.” (RAC n. 0004658-96.2005.8.11.0006, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa, Antônia Siqueira Goncalves, J. 23.02.24)

Na mesma toada, já decidi.

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário sem julgamento do mérito, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso”
. (RAC n. 0000025-95.2012.8.11.0006, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J. 09.11.22)

Além do mais, o encerramento precoce do inventário compromete, ainda a segurança jurídica da sucessão, impedindo a formalização da partilha, a quitação de eventuais obrigações e a transmissão do patrimônio aos herdeiros legítimos, sendo medida drástica e desproporcional às omissões atribuídas às autoras.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, merecendo reforma
a r. sentença recorrida, com o consequente retorno
dos autos à instancia primeva para, se necessário, promover a nomeação de inventariante dativo, nos moldes do art. 617, VII, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025